Tribunal: TJMT
Processo: 1007953-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007953-83.2021.8.11.0000
Processo de origem: Ação de Imissão na Posse n. 1021249-03.2020.8.11.0003
Agravante: SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis-MT
Agravada: Irmãos Kanashilo Ltda.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis-MT – SANEAR –, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca sediada no referido Município, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1021249-03.2020.8.11.0003, revogou a decisão, anteriormente proferida, em que deferiu o pleito liminar, mas condicionou o cumprimento ao depósito prévio do valor total da avaliação da área discutida (id. 86567977).
A Autarquia Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão que revogou a liminar, outrora concedida, está equivocada, porquanto proferida considerando a decisão do Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento n. 1004577-89.2021.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso para deferir a antecipação de tutela pleiteada naquele feito, e suspender a exigência do depósito do valor total da avaliação da área, até o julgamento do Recurso.
Aduz, ainda que a decisão alhures é teratológica e nula, porque desprovida de fundamentação.
Assevera que a revogação da liminar censura, implicitamente, o seu direito, porque, com isso, também nega a sua imissão na posse, porque a decisão proferida no Agravo n. 1004577-89.2021.8.11.0000 apenas retirou a condição de necessidade de realização do depósito.
Diante disso, por estarem presentes, integralmente, os requisitos dos artigos 300, § 2o e 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a liminar pleiteada, e mantido seu direito de imissão na posse.
É o relatório. Decido.
Como visto, a Autarquia Recorrente busca a concessão da antecipação da tutela recursal, consistente em manter a liminar que permitia a sua imissão na posse, sem a necessidade de depósito.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise detida do caderno processual, infere-se que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal – probabilidade de provimento do Recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Da leitura dos autos, verifica-se que a Autarquia Recorrente celebrou, nos autos da Ação de Servidão de Passagem n. 1209-85.2018.811.0003, por ela proposta contra Manoel Severo da Silva (falecido), um acordo para pagamento, quanto ao valor da indenização, bem assim que efetuou o depósito da referida quantia (id. 80207996, págs. 08/21).
Ademais, conforme a documentação trazida aos autos, no momento da propositura da Ação de Servidão de Passagem, os imóveis estavam registrados em nome de Manoel Severo da Silva (id. 80207995, págs. 12/15 e 18/27).
Dessa forma, a alteração, posterior, da propriedade, para a sociedade Irmãos Kanashiro Ltda., a princípio, não deve tornar inválido o depósito realizado pela Recorrente, visto que fora feito em nome da pessoa que constava no Cartório competente.
Dessarte, com relação ao depósito, como condicionante para a sua imissão na posse, a decisão, no Agravo de Instrumento n. 1004577-89.2021.8.11.0000, reconheceu que não seria necessário, de modo que concedeu a liminar, tão somente para excluir tal condição.
Assim, a decisão que revoga toda a liminar concedida na ação de base, de fato, em princípio, mostra-se equivocada, mormente porque desprovida de qualquer fundamentação, utilizando-se, apenas, da parte dispositiva do decisum (RAI 1004577-89.2021.8.11.0000).
Diante disso, a concessão da antecipação da tutela recursal é medida impositiva, posto que preenchidos os requisitos legais exigidos.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pleiteada pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis-MT – SANEAR –, para suspender a decisão que revogou a liminar concedida na ação de base (id. 86567977), excluindo-se, tão somente, a exigência do depósito do valor total da avaliação da área, até o julgamento deste Recurso, nos termos da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1004577-89.2021.8.11.0000.
Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Comunique-se o Juízo singular.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.